Tribunal: STF
Processo: Rcl 66214
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Índice de correção monetária e juros em processos trabalhistas. 4. ADC 58 e 59. Incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, incidência da taxa SELIC. 5. Ato reclamado transitado em julgado após o julgamento dos paradigmas pelo STF. 6. Reclamação julgada procedente para determinar a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 7. Agravo regimental não provido.